Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719846-84.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA ARTUR DE ALMEIDA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA ARTUR DE ALMEIDA contra a r. sentença exarada sob o ID 64377223, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Danos Morais ajuizada pela apelante em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, nos seguintes termos: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar que a ré dê baixa na dívida incluída no SERASA LIMPA NOME relativa a dívida no valor de R$ 2.231,12 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e doze centavos), cujo vencimento ocorreu em 09/03/2010. Deve fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais, a apelante alega que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pela instituição financeira ré, em razão do inadimplemento de dívida vencida há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Argumenta que a cobrança de débito prescrito, assim como a inscrição indevida do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito ensejam a responsabilização civil por danos de ordem moral. Ao final, a recorrente postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 64376847). Em contrarrazões (ID 64377236), a apelada alega que o débito não se encontra inscrito em cadastro de inadimplentes, haja vista que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se qualifica como tal; que a possibilidade de acesso às informações está restrita ao consumidor prévia e voluntariamente cadastrado no site e ao credor; e que o “Serasa Limpa Nome” não afeta o score do consumidor, porquanto trata-se de instrumento que facilita a realização de acordos para pagamento de débitos em atraso. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral indenizável, razão pela qual requer o não provimento da apelação cível. É o breve relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 17:13:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora